Tribunal: TJMT
Processo: 1033606-82.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033606-82.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (EMBARGANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGADO), Luiz Fernando Villa Moreli (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (EMBARGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (EMBARGANTE), MAURO SERGIO XAVIER CARRENHO - CPF: 183.608.829-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL E DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA. contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1033606-82.2024.8.11.0000, interposto no bojo do Cumprimento de Sentença derivado da Ação Monitória n. 0002632-82.2006.8.11.0009, em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de argumentos constantes das contrarrazões, especialmente no tocante (i) à data de atualização do crédito; (ii) à desnecessidade de atualização do valor do imóvel adjudicado; e (iii) à preclusão da pretensão de revisão dos cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar fundamentos relevantes apresentados nas contrarrazões ao agravo, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa suficientemente os fundamentos essenciais à formação do julgado, inclusive quanto à atualização da dívida até a data da adjudicação e à correção do valor do imóvel, afastando a alegada omissão.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que erros materiais e de cálculo no cumprimento de sentença constituem matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser corrigidos a qualquer tempo (CPC, art. 494, I).

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo limitar-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia não padece de omissão a ser sanada por embargos de declaração.

A revisão de erro material ou de cálculo em cumprimento de sentença constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., em face do v. acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033606-82.2024.8.11.0000, oriundo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença derivado da Ação Monitória n. 0002632-82.2006.8.11.0009.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado os argumentos lançados nas contrarrazões, especialmente no que diz respeito à correção do valor do crédito até a data da adjudicação e não da petição que o apresentou.

Prossegue na tese de omissão quanto à ausência de necessidade de atualização do valor do imóvel adjudicado, nos termos dos arts. 872 e 873 do CPC, bem como em relação à preclusão da pretensão do agravado em revisar os cálculos, por ausência de impugnação no momento oportuno.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o consequente não provimento do Agravo de Instrumento e manutenção do saldo remanescente apurado nos autos.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

Embora a embargante aponte omissão quanto à análise de elementos das contrarrazões, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente os fundamentos essenciais à formação do julgado, não se prestando os embargos à rediscussão do mérito.

Com efeito, o v. acórdão reconheceu a existência de erro nos cálculos apresentados pela embargante, notadamente quanto à ausência de atualização do valor do imóvel adjudicado e à não dedução do pagamento parcial dos honorários sucumbenciais (R$ 12.500,00), além de destacar que o valor da dívida foi atualizado até a data da adjudicação, em 27/05/2015, sem a devida atualização do imóvel, gerando descompasso entre os valores.

Realça-se, que o erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("primu ictu oculi") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.

O acórdão está em sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de que os erros materiais e de cálculo em cumprimento de sentença constituem matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz (art. 494, I, do CPC).

(
STJ - AgInt no REsp: 1925509 AC 2021/0063358-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023
).

Assim, inexiste omissão relevante a ser sanada, porquanto o aresto enfrentou os pontos essenciais à controvérsia, à luz dos precedentes do STJ e da sistemática do cumprimento de sentença.

Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025